Tribunal: STJ
Processo: 0010695-86.2019.8.13.0429
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849453 - MG
(2025/0037518-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: J H C M
ADVOGADOS
: ADRIANO CARDOSO DA SILVA - MG098540
LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, com base na
.
Súmula 284/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
na decisão que negou provimento ao agravo regimental por ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais tidos por violados no recurso especial, justifica a
oposição de embargos de declaração, sob a alegação de omissão no julgado quanto à
análise do mérito da tese recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar a impossibilidade de conhecimento do agravo regimental e, por
consequência, do mérito do recurso especial, uma vez que a ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência de fundamentação, conforme a Súmula n. 284 do
STF, vício de natureza insanável que obsta a análise do mérito recursal.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de
Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito, não havendo
falar em omissão quando o agravo regimental sequer ultrapassa o juízo de
admissibilidade, ante a aplicação da
.
Súmula n. 284/STF
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55990036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9590a4fd-13d6-46fe-bd21-840c76f057e4

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9590a4fd-13d6-46fe-bd21-840c76f057e4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849453 - MG
(2025/0037518-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: J H C M
ADVOGADOS
: ADRIANO CARDOSO DA SILVA - MG098540
LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, com base na
.
Súmula 284/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
na decisão que negou provimento ao agravo regimental por ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais tidos por violados no recurso especial, justifica a
oposição de embargos de declaração, sob a alegação de omissão no julgado quanto à
análise do mérito da tese recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar a impossibilidade de conhecimento do agravo regimental e, por
consequência, do mérito do recurso especial, uma vez que a ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência de fundamentação, conforme a Súmula n. 284 do
STF, vício de natureza insanável que obsta a análise do mérito recursal.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de
Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito, não havendo
falar em omissão quando o agravo regimental sequer ultrapassa o juízo de
admissibilidade, ante a aplicação da
.
Súmula n. 284/STF
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por J. H. C. M. contra acórdão assim
ementado (fl. 543):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS
LEGAIS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. RE CURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55990035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: 12467bd0-5c84-41a2-a3bc-9a9bdb8f6de2

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu de recurso especial, por não ter havido o apontamento preciso dos
artigos legais tidos por violados ou objeto de divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa
dos dispositivos legais tidos por violados no recurso especial inviabiliza o seu
conhecimento, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial por deficiência
de fundamentação, conforme a Súmula n. 284 do STF, vício de natureza insanável
que obsta a análise do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental desprovido.

O embargante alega, com fundamento no
do CPP, pelo que se pode
art. 619
depreender, a ocorrência de omissão no julgado quanto à demonstração do modo ("como") pelo
qual os dispositivos legais teriam sido violados.
Impugnação apresentada às fls. 567-569 pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
art. 619
de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Por oportuno, cumpre trazer à colação os seguintes excertos do acórdão agravado
(fls. 545-547):
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (e-STJ
fls. 492-493):
Por meio da análise do recurso de J H C M, verifica-se que incide a
, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
Súmula n. 284/STF
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais
seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AR Esp n.
Rel.
1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg
Súmula 284/STF
no R Esp
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, D Je
1.346.588/DF,
de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
,
ARESP n. 1.611.260/RS
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl
no
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.675.932/PR
4.5.2020; AgInt no
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.860.286/RO
Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 1.541.707/MS
Documento eletrônico VDA55990035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: 12467bd0-5c84-41a2-a3bc-9a9bdb8f6de2

Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.433.038/SP
14.8.2020;
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.114.407/SP
Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
, Rel. Ministra
EREsp n. 382.756/SC
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram indicados precisamente os dispositivos de lei federal que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
Ao analisar a petição de recurso especial (e-STJ fls. 378-387), verifica-se que, de
fato, não houve realmente a indicação firme e precisa de como a legislação federal
teria sido violada, não bastando a mera citação de passagem da norma federal, vício
este de natureza insanável.
A argumentação desenvolvida pelo recorrente se concentrou na alegação de
insuficiência probatória e na suposta valoração equivocada da prova oral, o que, em
última análise, busca uma reanálise do mérito da causa, o que não se coaduna com a
via estreita do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a indicação genérica de
violação de lei federal, sem a especificação dos dispositivos legais aplicáveis e a
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido os teria contrariado,
configura deficiência de fundamentação.
Desse modo, tal situação de falta de clareza e precisão na fundamentação recursal
obsta o conhecimento do recurso especial, por atrair a incidência da Súmula n. 284
do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS
LEGAIS VIOLADOS. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte
que não conheceu de recurso especial, por não ter havido o apontamento
preciso dos artigos legais tidos por violados ou objeto de divergência
jurisprudencial, tendo sido indicados apenas dispositivos constitucionais, de
modo a afastar a competência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível haver o
conhecimento do recurso especial, quando este indica como violados apenas
dispositivos constitucionais e informa genericamente ter havido a violação de
lei federal, sem a especificação dos dispositivos legais concretamente
violados que seriam aplicáveis em relação às razões de fato aduzidas no
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal, sem a
especificação precisa dos dispositivos legais violados, configura
deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
4. A indicação tardia dos dispositivos legais supostamente violados, via
agravo regimental, não afasta o óbice da Súmula n. 284 do STF, devido à
preclusão consumativa.
5. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, por se
tratar de matéria reservada ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55990035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: 12467bd0-5c84-41a2-a3bc-9a9bdb8f6de2

Tese de julgamento: "1. A indicação genérica de violação de lei federal,
sem a especificação dos dispositivos legais aplicáveis, configura
deficiência de fundamentação que obsta o conhecimento do recurso
2. A indicação tardia dos dispositivos legais supostamente violados
especial.
não afasta o óbice da Súmula n. 284 do STF, devido à preclusão consumativa.
3. Não cabe ao STJ examinar dispositivos constitucionais apontados como
violados em recurso especial, por se tratar de competência do STF em sede de
recurso extraordinário".
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.863.697/SP
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pela
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 284 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação dos dispositivos legais federais
supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
4. A mera citação de artigos de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional de fundamentação precisa.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais supostamente violados impede o conhecimento do recurso
especial".
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.869.436/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. SEGURO
HABITACIONAL.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
LEGAL
SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização
precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto
é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e
incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva
demonstração de contrariedade de lei federal impedem o conhecimento
do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do
STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.313.502/SC
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.

Como se vê, o recurso foi decidido com a devida e clara fundamentação no sentido
de negar provimento ao agravo regimental, pela aplicação da
, diante da
Súmula 284/STF
ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
O fato de a decisão ser contrária ao entendimento defendido pelo embargante não
configura contradição, omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outro vício passível de ex
ame mediante a oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55990035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: 12467bd0-5c84-41a2-a3bc-9a9bdb8f6de2

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos declaratórios para a rediscussão do aresto recorrido.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
[...]
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já
decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada.
4. Não há omissão quanto ao mérito do recurso especial, pois este não foi
admitido na origem, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por falta
de impugnação específica, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A pretensão do embargante de reanálise do recurso especial não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de
ofício, uma vez que o tráfico privilegiado foi negado com base no acervo
probatório, cuja revisão é vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao
reexame de matéria já decidida. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
3. A revisão de premissas fáticas
regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
fixadas pelo acórdão de origem é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.".
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.674.092/MG
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
3/12/2024,
11/12/2024;
acrescidos.)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55990035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: 12467bd0-5c84-41a2-a3bc-9a9bdb8f6de2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0037518-2
AREsp 2.849.453 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00106958620198130429 10000232150474005 106958620198130429
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J H C M
ADVOGADOS
: ADRIANO CARDOSO DA SILVA - MG098540
LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J H C M
ADVOGADOS
: ADRIANO CARDOSO DA SILVA - MG098540
LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155818128443908@
2025/0037518-2 - AREsp 2849453 Petição : 2025/0124438-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:40:06
Código de Controle do Documento: 1A1EF8AB-395D-4B24-B3AB-0B8E314EEE65